Tribunal: STF
Processo: RE 86113
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-04-12
Data de publicação: 1977-04-12

Ementa:
1. SE O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO ASSENTOU EM RELAÇÃO AO PERIODO,
POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO, O DIES A QUO A FIXAÇÃO DO LAPSO
PRESCRICIONAL NÃO RETROAGE A DATA DA DENUNCIA, MAS CONTA-SE A PARTIR
DO DIA EM QUE PASSA EM JULGADO A SENTENÇA CONDENATÓRIA.
2. APLICAÇÃO DO ART. 112, DO C. P. RE CONHECIDO E PROVIDO.